Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS. DEVEDOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação das pesquisas de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de pesquisas nos sistemas judiciais justifica a reiteração das diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do devedor sejam demonstrados.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para que a nova diligência seja deferida; compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
5. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração das pesquisas aos sistemas judiciais requer demonstração de alteração na situação econômica do devedor. O mero decurso do tempo é fundamento insuficiente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07125221220248070000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 5/6/2024; TJDFT, AI 07042018520248070000, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 23/5/2024.